Tribunal: TJDFT
Processo: 0745101-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745101-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Autos n.o 0709035-48.2022.8.07.0018), ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de compensação de valores e suspensão da exigibilidade do título, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a concessão da tutela provisória. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é uma entidade representativa dos trabalhadores da educação, e é vítima de decisão judicial que desconsiderou a possibilidade de compensação de créditos. Aduz que o Distrito Federal possui débitos reconhecidos em favor do sindicato, os quais deveriam ser compensados com os valores ora executados. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de expropriação patrimonial indevida, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a compensação de créditos é uma medida juridicamente viável e respaldada pela jurisprudência. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que o Juízo a quo se abstenha de qualquer providência que onere o patrimônio do agravante, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para declarar a suspensão da exigibilidade do título judicial e a compensação dos créditos de titularidade do executado nos Autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, com os valores ora cobrados. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito alegado capaz de embasar a concessão de liminar. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, o Distrito Federal tem legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais que são devidos em processos judiciais em que ele é parte vencedora, mesmo que esses valores sejam posteriormente destinados aos procuradores do DF. Como é cediço, embora os honorários sucumbenciais sejam destinados aos procuradores do DF, conforme o artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, eles ainda são considerados receita pública até que sejam repassados aos membros do Sistema Jurídico do DF, razão pela qual mostra-se legitima a atuação do ente fazendário na execução dessas verbas. A respeito desse assunto, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o Distrito Federal possui legitimidade para executar honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o artigo 1o do Decreto-Lei no 500/69 e no artigo 4o da Lei no 9.289/96. Confira-se: “2. Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais.” Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Ademais, o Código de Processo Civil proíbe expressamente a compensação de honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 14: “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” Outrossim, destaca-se ainda que a Súmula n.o 306 que permitia a compensação em casos de sucumbência recíproca, foi devidamente cancelada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Não demonstrada a plausibilidade do direito, mostra-se prejudicada a análise do perigo de dano, já que para a concessão da medida liminar os requisitos devem ser observados cumulativamente. Ante exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador